Tribunal: CARF
Processo: 11684.000907/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.000907/2007-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.494 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
TRANSDATA TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/06/2004
ROUBO DE CARGA. TRANSPORTADOR. DEPOSITÁRIO. CASO
FORTUITO
INTERNO.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada constitui o que os
Tribunais Superiores convencionaram chamar de caso fortuito interno, por
tratar-se de um risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo
transportador e/ou pelo depositário. Por isso mesmo, passível de ser evitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.000907/2007-28
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3402-007.093, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/06/2004
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
ROUBO
DE
MERCADORIA.
CASO
FORTUITO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
O roubo ou o furto da carga transportada correspondem à hipótese que a
doutrina convencionou denominas caso fortuito interno, que poderia ser
previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente, não há que
se falar em caso fortuito ou força maior para efeito de exclusão da
responsabilidade.
Em qualquer caso, os beneficiários do regime de trânsito aduaneiro e o
transportador são solidários, perante a Fazenda Nacional, nas
responsabilidades decorrentes da concessão e da aplicação do regime.
TAXA SELIC. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, aplicável a multa de ofício
de setenta e cinco por cento nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apreciar a
constitucionalidade da lei tributária.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 No presente caso, inexistiu qualquer conduta por parte da Recorrente,
prevista no Regulamento Aduaneiro, considerando que durante a prática do
ato que resultaram nos danos, surgiu o fator excludente de qualquer
responsabilidade, consubstanciado no caso fortuito, nos termos do artigo
1.058 do Código Civil;
 Como cediço, a noção de caso fortuito ou força maior decorre de dois
elementos: o de caráter objetivo, ou seja, a inevitabilidade do evento, e
outro subjetivo, a ausência de culpa;
 O dano ocorreu por força de evento imprevisível, O ROUBO, não agindo a
Recorrente sequer com culpa o roubo de mercadoria é fato desconexo com
o contrato de transporte e, por ser inevitável, é motivo para a exclusão da
responsabilidade, tendo em vista que é imprevisível e estranho à vontade
dos contratantes.
 No presente caso houve a aplicação da penalidade prevista no artigo 44 da
Lei 9.430/1996, relacionada à falta de pagamento ou recolhimento de
tributos nos casos de lançamento de ofício. Tal multa, além de espelhar
enquadramento geral para conduta com tipo infracional especificamente
definido, não se amolda à situação apresentada no presente caso.
 Como cediço, o fato gerador, para efeito de cálculo do imposto de
importação, nos casos de extravio, é a data do lançamento de tal tributo. No
caso do IPI, o parágrafo 3o do artigo 2o da Lei no 4.502/1964, com relação
dada pela Lei no 10.833/2003, dispõe que se considera ocorrido o
desembaraço aduaneiro (fato gerador do tributo) no caso de extravio. Em
relação à contribuição para o PIS/Pasep-importação e à COFINS-
importação, o artigo 4o, II, da Lei no 10.865/2004 estabelece a data do
lançamento como fato gerador dos tributos.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

 Assim, ao lançar o tributo exatamente na data de ocorrência de seu fato
gerador, entende-se incompatível a aplicação da multa prevista no artigo
44, II, da Lei no 9.430/1996.

Em despacho às fls. 365 a 375, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo somente para a matéria “Exclusão de
responsabilidade do transportador no trânsito aduaneiro, por força de roubo a mão armada”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 Existem inúmeras formas disponíveis aos transportadores para que se
evitem os roubos de cargas nas estradas brasileiras;
 A empresa não se revestiu das cautelas e precauções a que estava obrigada,
não podendo, nesse momento, alegar que o fato ocorrido era imprevisível e
inevitável configurando a exclusão da responsabilidade permitida pelo art.
595, do Decreto 4.543/2002.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com alterações posteriores. O que concordo com o exame de admissibilidade
constante em despacho.

Ventiladas tais considerações, quanto ao mérito, qual seja, se constitui ou não
motivo de força maior, excludente da responsabilidade da transportadora, o roubo de carga sob
sua guarda, passo a discorrer.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

Importante trazer que à época dos fatos, estava vigente a seguinte norma no
Regulamento Aduaneiro (Grifos Meus) – RA/2002:
“Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos
termos do art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado
como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior que possa excluir a sua responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos
formados a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se
ratificados pela autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por
qualquer interessado, no curso da vistoria”

Posteriormente, houve alteração com o Decreto 6.759/09 – que contemplou a
seguinte redação:
“Art. 660. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria
será de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela
autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de
importação que, em consequência, deixar de ser recolhido, ressalvado o
disposto no art. 655 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
[...]
Art. 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos
termos do art. 660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado
como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior que possa excluir a sua responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos
formados a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se
ratificados pela autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por
qualquer interessado, no curso da vistoria.”

Constata-se que o Decreto 8.010/13 alterou tais dispositivos sem relevantes
alterações (Grifos Meus):
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

“Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do
responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de
infração, observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art.
40). (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, considera-se responsável (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 60, § 2o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de
2010, art. 40): (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da
descarga da mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o
disposto no art. 661; ou (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
II - o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua
custódia, em momento posterior ao referido no inciso I. (Incluído pelo Decreto
no 8.010, de 2013)
§ 2o Fica dispensado o lançamento de ofício de que trata o caput na hipótese
de o importador ou de o responsável assumir espontaneamente o pagamento
dos créditos (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, § 3o, com a redação dada
pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40). (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
[...]
Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser excluída nas
hipóteses de caso fortuito ou força maior. (Redação dada pelo Decreto no
8.010, de 2013)
Parágrafo único. Para os fins de que trata o caput, os protestos formados a
bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela
autoridade judiciária competente. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)”

Mister, então, entender ser notória a existência de roubos de carga no país, sendo
previsível e inevitável o roubo.

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

Proveitoso lembrar que todo registro de declaração – Boletim de Ocorrência é
assinado pelo declarante, que se responsabiliza pela veracidade do seu conteúdo. Conforme
consta do auto de infração:
“[...]
Da comunicação da ocorrência do evento roubo
A comunicação do evento foi processada em 22.06.2004, conforme Registro de
Ocorrência no 002447/1918/04, lavrado pela Delegacia de Roubo e Furto de
Cargas – DRFC. [...]”

Há, ainda, uma figura delitiva específica para incriminar a conduta da pessoa
que comunica falsamente a ocorrência de crime a autoridade policial, que se encontra prevista no
artigo 340 do Código Penal.

O que, por conseguinte, não há como ignorar os elementos trazidos pelo
administrado, com a percepção inicial de que o sujeito passivo possa ter agido de má fé, pois se
assim fosse, tal dispositivo seria inócuo e impraticável no mundo jurídico.

Ademais, recorda-se que, nos termos do art. 4o, inciso II, da Lei 9.784/99, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal traz (Grifos
meus):
“Art. 4o. São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo
de outros previstos em ato normativo:
I – expor os fatos conforme a verdade;
II – proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
[...]”

Sendo assim, para analisar o enquadramento do caso vertente à hipótese
excludente de responsabilidade trazida pelo Regulamento Aduaneiro, torna-se necessário utilizar
como premissa de que o sujeito passivo expôs os fatos com a verdade e procedeu com boa-fé.

E, ato contínuo, verificar se o caso se enquadra nos conceitos de caso fortuito
ou força maior.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

Para melhor elucidar os conceitos, trago os já trabalhados pelo De Plácido e
Silva:
“Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo
caso que acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode
evitar.

Com efeito, todos os eventos que ocorrem, sem que a vontade do homem os
possa impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação
devem ser enquadrados como caso fortuito. Tal conceito considero o acaso e a imprevisão.

No que tange ao conceito de força maior, tem-se de ser um fato previsível, que
não se pode evitar, considerando ser “mais forte” que a vontade ou ação do homem. O que
reflete a irresistibilidade.

Dessa forma, caso fortuito ou força maior tem como características a
impossibilidade de serem evitados, previstos ou não previstos e a inevitabilidade

Sendo assim, em vista do transcrito, entendo pela exclusão da responsabilidade
da transportadora pela falta de mercadoria sob regime de trânsito aduaneiro, em decorrência do
roubo por se caracterizar como caso fortuito ou força maior, mas desde que os elementos
trazidos aos autos do processo sejam suficientes para se demonstrar que o caso em questão
confere com a hipótese excludente de responsabilidade.

No caso vertente, houve comunicação do furto para a delegacia policial e
também para a Alfândega do Rio de Janeiro:
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

Frise-se que o STJ já pacificou essa discussão. Tanto que em julgamento do
Recurso Especial 927.148/SP, asseverou não ser “razoável exigir que os prestadores de serviço
de transporte de cargas alcancem absoluta segurança contra roubos, uma vez que segurança
pública é dever do Estado.”

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes
O voto vencedor reporta-se à responsabilidade do transportador relativo a não
conclusão do trânsito aduaneiro e a possibilidade de exclusão dessa responsabilidade por eventos
caracterizados como caso fortuito ou força maior.
Em decisão recente, de 17 de março de 2021, este colegiado, por meio do Acórdão
no 9303-011.284, de relatoria do Ex-Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, reforçou sua
jurisprudência, a qual me alinho, no sentido de não classificar o roubo de cargas como caso
fortuito para fins de exclusão da responsabilidade tributária do transportador. Dessa forma, adoto
os fundamentos do voto vencedor referido acórdão, que reproduzo como minhas razões de
decidir:
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, tenho entendimento diverso quanto a
caracterização de furto ou roubo de carga como sendo ocorrências do que se poderia
chamar de caso fortuito ou força maior.
Já tive a oportunidade de enfrentar esta matéria por ocasião do acórdão no 9303-
006.478, de 14/03/2018, e mantenho o mesmo entendimento. Portanto peço licença para
reproduzir o mesmo voto dado na oportunidade, pois aplicável ao presente caso em sua
integralidade.
A matéria posta nos autos, tratando da responsabilidade tributária do depositário (por
vezes do transportador) em situações como a de que aqui se trata, nas quais constata-se
o roubo da mercadoria sob sua custódia, já foi enfrentada e decidida em diversas
ocasiões por este Colegiado, a citar, pelo menos os acórdãos 9303-006.005, 9303-
005.767, 9303-005.766 e 9303-004.981.
Como já tive oportunidade de manifestar em outras ocasiões, me filio à tese defendida
pelo ex-Conselheiro Luis Marcelo Guerra de Castro, proferida no Acórdão no
3102002.060, de 22/10/2013. Assim, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
adoto, no que couber, os fundamentos constantes daquele voto, o qual transcrevo
abaixo, como razão de decidir, fazendo a ressalva de que, embora naquela ocasião
tenha-se discutido roubo de carga sob a responsabilidade do transportador, todos os
pressupostos e premissas adotadas aplicam-se, em sua integralidade, ao caso concreto.
Assim, no texto que segue, onde se lê transportador, leia-se depositário.
"Assumindo a premissa de que, de acordo com os documentos acostados ao
processo, a mercadoria foi alvo de roubo, a solução do litígio depende de se
avaliar se tal hipótese é suficiente para excluir a responsabilidade do
transportador.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

De fato, de acordo com o art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543,
de 2002), essa é uma das apurações a ser empreendida pela autoridade aduaneira:
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade
nos termos do art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo
indicado como responsável demonstram a ocorrência de caso
fortuito ou de força maior que possa excluir a sua responsabilidade.
Segundo entende a recorrente, o fato da carga ter sido roubada seria suficiente
para afastar a aplicação da penalidade imposta. Estar-se-ia diante de hipótese de
força maior.
Em sentido inverso, a meu ver corretamente, entenderam as autoridades
julgadoras a quo que tal circunstância, por si só, não seria capaz de caracterizar a
referida excludente e, consequentemente, de afastar a responsabilidade do
transportador.
Chego a essa conclusão a partir da investigação do conceito de força maior,
fixado nos termos da Lei Civil, bem assim da doutrina e da jurisprudência das
mais altas cortes do País acerca do tema.
Diz o parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que teve sua redação
reproduzida no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406,
de 2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no
fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.
(destaquei)
Interpretando o comando normativo, conceitua Pontes de Miranda (Tratado de
Direito Privado, T. XXIII, p. 84.):
"Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede
sem que o devedor possa afastar, em suas conseqüências. Se o fato é
necessário, mas o devedor pode evitar ou impedir os seus efeitos,
não há caso fortuito por força maior”. (destaquei)
Note-se, portanto, que um dos requisitos essenciais para a caracterização de uma
das excludentes não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
Não se pode olvidar, ademais, a segunda condição para caracterização das
excludentes: a imprevisibilidade. Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva
(original não destacado):
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para
indicar todo caso que acontece imprevisivelmente, atuado por uma
força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do
homem os possa impedir ou sem que tenha ele participado, de
qualquer maneira, para a sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos
fortuitos, porque fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer
casual, acidental, ao azar.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

Ora, se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral, não
haveria como se alegar que, máxime para uma empresa transportadora, o roubo
de carga é um fato imprevisível e cujos efeitos seria impossível evitar. Como é
cediço, há meios para se conferir maior segurança ao transporte e,
consequentemente, minimizar os riscos do evento e, caso se concretize, seus
efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da
atividade econômica desenvolvida pela recorrente e, como tal, não poderia ser
considerado um excludente da responsabilidade tributária.
Note-se que tal raciocínio vem sendo referendado pelo Superior Tribunal de
Justiça que, analisando matéria semelhante, assentou o entendimento de que o
roubo não exclui a responsabilidade tributária. Confira-se:
a) REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394) TRIBUTÁRIO IMPOSTO
DE IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO
ROUBO
DE
MERCADORIA
DURANTE
TRANSPORTE
TERRESTRE
CASO
FORTUITO
INTERNO
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação
ocorrido no transporte de mercadoria já desembaraçada não elide a
responsabilidade de transportadora pelo pagamento do valor
apurado em auto de infração, nos termos dos arts. 136 do CTN, 32 e
60 do Decreto-lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido.
Peço licença para transcrever trecho do voto-condutor que trata os fundamentos
da decisão:
Com base nesse conceito, defende o recorrente que não poderia
responder pela perda do produto porque o roubo à mão armada
seria um acontecimento alheio à sua vontade que ilidiria qualquer
pretensão fazendária.
Tal posicionamento não pode prosperar, pois defender que esse fato
é um caso fortuito torna-se descabido porque roubos e furtos de
caminhões, ônibus e carros nas vias terrestres brasileiras é fato
corriqueiro, comum e, em verdade, previsível.
Daí a razão pela qual o transportador deve se resguardar de todas
as ocorrências possíveis que causem algum dano ou extravio na
mercadoria, contratando, por exemplo, um seguro que garanta
indenização por qualquer prejuízo que ele possa sofrer, como bem
destacou a instância de origem.
Para justificar tal entendimento, a distinção feita pelo Tribunal a
quo acerca do fortuito interno e do fortuito externo ganha
relevância porque a controvérsia reside em saber se estaria ou não
dentro do campo da previsibilidade do transportador a
possibilidade de ocorrer roubo da mercadoria durante a prestação
do serviço.
O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da
realização do serviço, não exclui a responsabilidade do
transportador, se ele fizer parte de sua atividade e se ligar aos
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

riscos do empreendimento. O mesmo não ocorre com o fortuito
externo, que não guarda relação alguma com a atividade do
recorrente e aí sim excluiria o seu dever perante o fisco.
A partir desse raciocínio, entendo que o art. 480 o regulamento
aduaneiro aprovado pelo Decreto 91.030∕85, apontado pelo
recorrente como violado, ao se referir ao caso fortuito, relaciona-se
em verdade com o fortuito externo, o que não seria o caso dos autos,
pois a possibilidade de a carga ser roubada à mão armada
relaciona-se diretamente com a atividade desenvolvida pelo
recorrente, de onde se extrai que a questão debatida trata de
fortuito interno, ficando afastada a aplicação desse dispositivo e a
possível infringência apontada.
Igualmente esclarecedor é o seguinte trecho do voto-vista proferido pelo
Ministro Humberto Martins:
Com efeito, o eventual roubo dos produtos importados, durante o
transporte de mercadoria já desembaraçada, faz parte dos riscos da
atividade econômica, que não podem ser transferidos ao Estado.
Dessa forma, não é possível dela se afastar com argumentos, por
mais que hermeneuticamente críveis, de que se trata de caso fortuito
ou de força maior.
b) REsp no 734.4033
4. O roubo ou furto de mercadorias é risco inerente à atividade do
industrial produtor. Se roubados os produtos depois da saída
(implementação do fato gerador do IPI), deve haver a tributação,
não tendo aplicação o disposto no art. 174, V, do RIPI98.
O prejuízo sofrido individualmente pela atividade econômica
desenvolvida não pode ser transferido para a sociedade sob a forma
do não pagamento do tributo devido.
Como é possível perceber, inobstante haja uma tendência da Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar o roubo uma circunstância
excludente da responsabilidade contratual, tal tendência não é seguida pela
Primeira Seção daquela corte, que assentou o entendimento no sentido de que o
roubo não exclui a responsabilidade tributária, posição com a qual concorda este
Relator.
A meu ver, com a devida licença às opiniões em contrário, haveria meios para
conferir maior segurança ao transporte, como, por exemplo, a utilização de
escolta armada, ou ainda para garantir que, na hipótese de concretização do
evento, perfeitamente previsível, o seguro da carga contemplasse a
responsabilidade tributária do transportador, evitando-se, assim, os efeitos
daquele fato.
Sendo certo que todas as conclusões constantes do voto acima transcrito são aplicáveis
ao presente processo, já que o risco da subtração dos bens sob sua guarda, mediante
roubo, também é inerente à atividade do depositário, constituindo-se, assim, naquilo que
convencionou-se chamar caso fortuito interno, cuja prevenção seria possível por
medidas de implementação de melhores condições de segurança nas dependências onde
ocorria a guarda da mercadoria custodiada, não há como dar guarita ao interesse
defendido pelo contribuinte em seu recurso.

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 11684.000907/2007-28

No mesmo sentido temos os Acórdãos 9303-008.382, 9303-006.479 e 9303-
006.005.
Reforçando o entendimento aqui exposto, a presente matéria foi objeto do Ato
Declaratório Interpretativo da SRF No 12, dispondo que o roubo ou furto de mercadoria
importada não se caracteriza como evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de
exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 595, do Decreto no 4.543/2002:
“Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como
evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade,
nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento
Aduaneiro, com as alterações do Decreto no 4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em
vista não atender, cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.”
O roubo ou furto qualificado ocorrido não constituiu em motivo de força maior,
por não atender, cumulativamente, aos requisitos de imputabilidade, inevitabilidade e
irresistibilidade. A força maior é acontecimento imprevisível ligado a fatos externos,
independentes da vontade humana, que impedem o cumprimento das obrigações. O roubo não se
encaixa nesse requisito, tendo em vista seu risco iminente, razão pela qual seguros são feitos para
transportes de mercadorias. Também o roubo ocorrido não atende ao requisito de inevitabilidade,
pois além da segurança pública a disposição de todos os cidadãos e estrangeiros, existe a
segurança privada que é regularmente utilizada para acompanhar o transporte de cargas em
trechos considerados perigosos. Se considerássemos que o roubo ou furto fosse inevitável,
estaríamos num estado de guerra civil, e o transporte de mercadorias e passageiros em rodovias e
ferrovias seria impraticável, o que não foi o caso. Também a irresistibilidade não foi
comprovada.
Assim, a responsabilidade não pode ser afastada pela inexistência de previsão
legal, e por não restarem configurados os elementos caracterizadores da ocorrência de evento de
caso fortuito ou de força maior, conforme suscitado pela recorrente, devendo ser mantida a
exigência de que trata o auto de infração, objeto do presente processo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital